Tribunal: TJPA
Processo: 0803599-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803599-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOISA SILVA DE ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803599-44.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HELOISA SILVA DE ALCANTARA.

ADVOGADOS: EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - OAB/RN 9828.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO- OAB/PA N°24.871-A e outro.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. ERRO MATERIAL QUE NÃO INVALIDA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial estaria eivada de vícios por apresentar numeração de contrato divergente da cédula de crédito que embasa a busca e apreensão, não garantindo segurança ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com erro na numeração do contrato é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1132 do STJ.

4. O mero erro material quanto à numeração do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações sobre a dívida que permitem ao devedor identificar o negócio jurídico e adquirir ciência inequívoca da cobrança.

5. No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao endereço do agravante informado no contrato celebrado, contendo elementos suficientes para identificação da operação, apesar da divergência entre o número da operação indicada na Cédula de Crédito (nº 93091358) e a numeração recebida internamente (Contrato 147204184).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mero erro material de numeração do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando presentes outros dados que permitam ao devedor adquirir ciência inequívoca da cobrança. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; AgInt no AREsp n. 2.579.289/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/09/2024; TJ-MS, AC 08032327120238120001, Rel. Des. Waldir Marques, 1ª Câmara Cível, j. 10/10/2024; TJ-MS, AC 08400528920238120001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2024; TJ-MS, AI 1417059-40.2022.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 15/12/2022; TJ-PR, AI 0066622-11.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, 10ª Câmara Cível, j. 21/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803599-44.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HELOISA SILVA DE ALCANTARA.

ADVOGADOS:
EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - OAB/RN 9828.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO- OAB/PA N°24.871-A e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELOISA SILVA DE ALCANTARA
em face da decisão monocrática de
Id. 22911248 pag. 1/4)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o Agravante aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que a notificação extrajudicial está eivada de erros, pois não garante a segurança ao consumidor que tal documento não é golpe financeiro.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. ERRO MATERIAL QUE NÃO INVALIDA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial estaria eivada de vícios por apresentar numeração de contrato divergente da cédula de crédito que embasa a busca e apreensão, não garantindo segurança ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com erro na numeração do contrato é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1132 do STJ.

4. O mero erro material quanto à numeração do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações sobre a dívida que permitem ao devedor identificar o negócio jurídico e adquirir ciência inequívoca da cobrança.

5. No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao endereço do agravante informado no contrato celebrado, contendo elementos suficientes para identificação da operação, apesar da divergência entre o número da operação indicada na Cédula de Crédito (nº 93091358) e a numeração recebida internamente (Contrato 147204184).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O mero erro material de numeração do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando presentes outros dados que permitam ao devedor adquirir ciência inequívoca da cobrança. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; AgInt no AREsp n. 2.579.289/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/09/2024; TJ-MS, AC 08032327120238120001, Rel. Des. Waldir Marques, 1ª Câmara Cível, j. 10/10/2024; TJ-MS, AC 08400528920238120001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2024; TJ-MS, AI 1417059-40.2022.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 15/12/2022; TJ-PR, AI 0066622-11.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, 10ª Câmara Cível, j. 21/05/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, visto que a notificação extrajudicial está eivada de erros, pois não garante a segurança ao consumidor que tal documento não é golpe financeiro.

Analisando os autos, se verifica que o número da operação, indicada na parte superior da Cédula de Crédito, qual nº 93091358, e outra é a numeração recebida internamente, que no caso é a ato Contrato 147204184, ambas as numerações se referem ao mesmo contrato juntado aos autos, o mero erro material de numeração do contrato, na notificação extrajudicial enviada, não é capaz de invalidá-la.

Nesse sentido,

destaco entendimento de Tribunal Pátrio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO OCASIONA INVALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08032327120238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 10/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA 1132, DO STJ –
NÚMERO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A NOTIFICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSIBILITAM A IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". O mero equívoco quanto ao número do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações sobre a dívida, capazes de levar o devedor à ciência acerca da mora.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08400528920238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

(...)

Analisando os autos, o presente recurso não comporta provimento.

Com efeito, a decisão limita-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem indicado pela agravada.

Dito isto, o agravante sustenta que não foi devidamente constituída a mora, visto que a notificação encaminhada se refere a número contrato diverso da cédula de crédito que embasa a busca e apreensão

Conforme preceitua o artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/1969, a mora será caracterizada a partir do simples vencimento do prazo para o pagamento, podendo ser comprovada através de Carta registrada com AR, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ainda, de acordo com o art. 3.º de referido Decreto-lei, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

Como se vê, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, exige-se, apenas, que a instituição autora comprove a mora ou o inadimplemento contratual.

No caso em tela a Notificação Extrajudicial foi encaminhada à residência do agravante conforme demonstrado nos autos principais, consoante o endereço inclusive é o mesmo informado no contrato celebrado.

Sobre o assunto, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. RECEBIMENTO POR TERCEIROS E INCORREÇÃO NO NÚMERO DO CONTRATO. MATÉRIA DISCUTIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, com base em contrato de alienação fiduciária, inadimplido pela parte ré/recorrente, na qual a parte autora pretende seja consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no referido pacto a fim de promover sua venda extrajudicial e a satisfação do crédito. Alegou a devedora nulidade da notificação extrajudicial, que constituem motivo de ausência de pressuposto de constituição regular do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre determinado tema e a interposição de recurso não por deficiência de fundamentação impede novo pronunciamento judicial acerca da questão, mesmo sendo de ordem pública, em razão da preclusão consumativa." (EDcl no REsp n. 1837780/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 2/9/2021.)

3. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132) Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.579.289/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO – VÍCIO QUE NÃO INVALIDA O ATO – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE OUTRAS INFORMAÇÕES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não torna inválida a constituição em mora do devedor fiduciante, o fato de que, na notificação extrajudicial enviada a este, constou número do contrato distinto do instrumento juntado aos autos, sobretudo quando, na notificação, constaram outros dados que permitem a identificação do negócio e da parcela inadimplida.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1417059-40.2022.8.12.0000, Batayporã, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 15/12/2022, p: 10/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR”. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. DEVEDOR QUE FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. NÚMERO DO CONTRATO INCORRETO. IRRELÊVANCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DADOS SOBRE A DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO DECRETO-LEI 911/69 PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0066622-11.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 21.05.2022).

No caso dos autos, observo que, a ausência de informação completa sobre o número do Contrato ou da operação bancária parece ser irrelevante para a constituição em mora, desde que presentes outros dados por meio dos quais o devedor adquira ciência inequívoca da cobrança.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025